Tribunal: TJMT
Processo: 1043382-74.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043382-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANIRCE MOREIRA DA SILVA - CPF: 299.934.821-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1043382-74.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S.A
.

Parte Recorrida(s):
Evanirce Moreira da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/03/2023

Ordem na pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA PELO CONSUMIDOR – PAGAMENTO EM ATRASO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 548 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória,
condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por considerar a negativação objeto dos autos indevida.

2.

Em sede recursal, o demandado pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ou, subsidiariamente o afastamento da condenação em dano moral por existirem prévias restrições em nome da autora.

3.

Da análise dos autos, vê se que a parte autora, em sua exordial, afirma que possuía um débito junto à ré oriundo de contrato de financiamento de veículo, e viu-se impossibilitada de adimplir a prestação vencida em 15/07/2019, no valor de R$ 871,46 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

4.

De sua vez, tem-se que a dívida foi paga em 22/08/2019 (id.

151204770), mas, ainda assim, a instituição bancária em 15/09/2020 levou o nome da autora aos órgãos de restrição ao crédito, portanto, por dívida já paga.

5.

Consta nos autos que a instituição financeira recorrente, mesmo após os apelos da autora para a retirada do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, manteve a restrição, somente procedendo à retirada da negativação após determinação judicial (id. 152091652).

6.

Desse modo, a inserção e manutenção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

7.

Quanto à existência de outras negativações em nome da autora, esclareço que não procedem os argumentos da recorrente, pois em relação a esses débitos, vê-se que foram excluídos em data anterior à restrição feita pela demandada, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

8.

Assim, não comprovada a baixa da restrição a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II e §1º, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, aplicado ao caso na sentença.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme determinado no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023